Tribunal: TJDFT
Processo: 0011202-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011202-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ante o trânsito em julgado do v. acórdão de ID: 2333128, intimem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador